Tribunal: TJPA
Processo: 0803180-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803180-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DANIEL VIANA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0803180-58.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005982-11.2019.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA OAB/PA 23.523

IMPETRANTE: DR. ALESSANDRO MOURA SILVA OAB/PA 17.603

IMPETRANTE: DR. JHONATAN GOMES DA SILVA OAB/PA 31.624

PACIENTE:
LEANDRO DANIEL VIANA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, II e IV, c/c artigo 29 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0803180-58.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005982-11.2019.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA OAB/PA 23.523

IMPETRANTE: DR. ALESSANDRO MOURA SILVA OAB/PA 17.603

IMPETRANTE: DR. JHONATAN GOMES DA SILVA OAB/PA 31.624

PACIENTE:
LEANDRO DANIEL VIANA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, II e IV, c/c artigo 29 do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
LEANDRO DANIEL VIANA LOPES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

De acordo com a impetração, o paciente presenciou os fatos que estão sendo apurados e resultou na denúncia pelo suposto crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narram os impetrantes que no dia 22/05/2019, o demandante se apresentou a Autoridade Policial responsável pelo cumprimento de mandado de prisão temporária, demonstrando interesse em colaborar com a persecução penal em questão, sendo liberado já que não existiam motivos para a sua manutenção. Relatam, porém, que no dia 26/07/2019 o Juízo a quo decretou a cautelar por entender estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPB.

Mencionam que no dia 03/12/2021,com sessão do Tribunal do Júri marcada para

o

dia

16/12/2021,

a

defesa

do

corréu

Manoel

Ferreira

do

Carmo

Junior requereu

adiamento do ato mencionado, dilatando desta forma, o lapso temporal referente à segregação que recai sobre o coacto, sendo que em 04/02/2022, o Juízo designou a data de 05/04/2022 para realização da referida sessão, sob a justificativa de que a Secretaria estaria apresentando dificuldade para proceder as migrações do processo para o Sistema PJE.

Alegam portanto excesso de prazo, visto que a duração da medida preventiva totaliza aproximadamente um período de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e ainda, que a decisão apresenta fundamentação genérica baseada apenas na garantia da ordem pública.

Ressaltam que o demandante possui condições objetivas e subjetivas suficientes para se submeter à outra medida cautelar diversa da prisão, conforme disciplina o art. 319 do CPP.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para que o paciente possa aguardar em liberdade mesmo que fiscalizado pela aplicação de medidas cautelares cabíveis, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24/03/2022, por meio de Ofício n° 008/2022-GJ (Id. 8696681).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, resta evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente, mormente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, visto que o mesmo foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigos 121, §2º, II e IV, c/c 29, ambos do CP, considerado crime hediondo pela legislação nacional (art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990), devido ao seu intenso grau de reprovabilidade.

Nessa perspectiva não se verifica qualquer ilegalidade na segregação do coacto a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a cautelar preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, visto que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia na sentença de pronúncia, ressaltando-se que o paciente permaneceu segregado durante a instrução processual, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Nesta oportunidade considerando o curto prazo para realização do julgamento, não vejo nenhuma modificação na situação fática do caso capaz de fundamentar a revogação da ordem de prisão cautelar dos dois acusados, 1 - da necessidade

de garantia

da

ordem

pública,

uma

vez

que

o

delito

gerou sérias

conturbações

nessa

cidade, e, a

colocação

dos réus em

liberdade há menos

de

um mês do julgamento pelo

Tribunal

do

Júri pode

gerar

um descredito do Poder Judiciário tendo em vista a gravidade e a forma como o crime

foi

cometido

em

local

público;

2 - da necessidade

de

garantia

de aplicação da lei penal, uma vez que em liberdade e sabedor da gravidade dos fatos apurados nesse processo entendo patente a possibilidade dos acusados tentarem se

evadirem dessa

cidade,

como

aliás

fez

um

outro

acusado;

3 - da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade os acusados poderão buscar

alterar

as

versões

das

testemunhas

a

serem

prestadas

em

plenário), assim indefiro a ambos os acusados o direito de recorrer em liberdade dessa decisão,

o

que

inclusive

guarda

consonância

com

as

recentes

decisões

do Superior Tribunal de Justiça (...)

Por fim, anoto que o adiamento do Júri ocorreu em virtude da necessidade de migração desse processo do Sistema Libra (meio físico) para o Sistema PJE (meio eletrônico), o que agilizará o caso, por isso, não vejo nenhuma ilegalidade nessa situação.

Posto isso, diante do acima exposto INDEFIRO o pedido de revogação das prisões cautelares dos acusados MANOEL FERREIRA DO CARMO JUNIOR e LEANDRO DANIEL VIANA LOPES e determino a Secretaria Judiciária que adote todas as medidas necessárias para realização da Sessão do Tribunal do Júri designada para 05.04.2022 (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Quanto a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo criminal no qual o paciente figura como réu se encontra tramitando regularmente, estando, nesse momento, aguardando a sessão de julgamento do Tribunal do Júri agendada para o dia 05/04/2022, consoante informações prestadas pela autoridade coatora.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte. 2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.
3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, publicado em 2022-02-18)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/06/2022